Tribunal: TJPA
Processo: 0002629-96.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002629-96.2019.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERCES ROCHA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E, MANTEVE A DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
QUANTO A NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICO ESTADUAL EM ATENÇÃO A DECISÃO DO STF NO RE 1140005, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 1002, COM A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU À ANÁLISE DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OCORREU QUANDO AINDA ESTAVA VIGENTE A SÚMULA 421 DO STJ, A QUAL SOMENTE FOI SUPERADA EM DATA E ANO POSTERIOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0002629-96.2019.8.14.0039
-
PJE
)
, opostos por
MERCES ROCHA MARINHO
contra o ESTADO DO PARÁ
,
para
sanar alegada contradição no
Acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVANTE QUE ALEGA NECESSIDADE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SEJA ACOLHIDA DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO/BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E, ASSIM, DADO PROVIMENTO INTEGRAL À APELAÇÃO E, NÃO APENAS QUANTO AO AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS. TESE NÃO ACOLHIDA POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MEIO APTO À CONCRETIZAR O DIREITO À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Agravo Interno em remessa necessária e apelação cível em face da Decisão Monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

2 -
Tese de impossibilidade de sequestro de verbas públicas
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. O risco dos autos milita em favor da Agravada, portadora de Diabetes Mellicus, que necessita do fornecimento do medicamento para manutenção da sua saúde. Precedentes.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE. – grifo nosso

Em razões recursais, a embargante, em síntese, afirma que o Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, foi contraditório
no tocante a não condenação do Estado do Pará ao pagamento de verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará
. Por fim, requereu o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, reformar do acórdão e, reconhecer a preclusão suscitada.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar alegada contradição, sob o argumento de que a jurisprudência recente do próprio STJ já vem acompanhando a decisão do STF no RE 1140005, em sede de repercussão geral, tema 1002, com a superação da Súmula 421.

Inicialmente, convém destacar que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Ocorre que, ao contrário do que argumenta e aponta o Embargante, a decisão colegiada, ora embargada, limitou-se a apreciar a tese arguida pelo Estado do Pará, embargado, quanto a impossibilidade de sequestro de verbas públicas, senão vejamos:

“2 -
Tese de impossibilidade de sequestro de verbas públicas
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial
, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. O risco dos autos milita em favor da Agravada, portadora de Diabetes Mellicus, que necessita do fornecimento do medicamento para manutenção da sua saúde. Precedentes.” – grifo nosso

Convém esclarecer que a
decisão que afastou os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará
foi a monocrática a qual
foi proferida em 14.12.2021
quando da apreciação do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará (Id. 7563697 - Pág. 1/16).

E, como bem destacou a Embargante,
o Tema 1002 do STF é recente
, contudo, deixou de mencionar que superou a Súmula nº 421 do STJ,
somente foi julgado
na sessão do plenário virtual no período de
06.6.2023 a 23.6.2023 e publicado somente no dia 26.06.2023.
Veja-se:

Logo, não há o que se falar em contradição no julgamento proferido por esta Côrte, primeiro, porque o Acórdão embargado não se prestou a análise do direito ora reivindicado, mas tão somente quanto a tese de impossibilidade sequestro de verbas públicas, a qual, inclusive foi insurgência do Estado do Pará, ora embargado. Segundo, porque a Súmula 421 do STJ somente veio a ser superada pela decisão do STF no RE 1140005, em sede de repercussão geral, Tema 1002,
em momento posterior à decisão monocrática que afastou, como já mencionado, os honorários fixados em desfavor do Estado do Pará
. Logo, quando do referido afastamento, o direito ora pleiteado pela Embargada não lhe era assegurado.

Em situações correlatas, o STF já firmou o seguinte entendimento:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. ART. 37 § 6º, DA CF. POSSE TARDIA NO CARGO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 343/STF.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL
. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos não enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 2
. Na hipótese dos autos, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal Federal, à época do julgamento da ação originária, já era contrária ao pagamento de indenização por posse tardia de servidores aprovados em concurso público, por força de decisão judicial
. 3. A instância de origem decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento do RE 724.347-RG, Tema 671, da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1357978 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)” – grifo nosso

A jurisprudência pátria em caso idêntico assim já decidiu:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS VOLUNTÁRIOS - REMESSA NÃO CONHECIDA - APELAÇÕES CÍVEIS - CIRURGIA ORTOPÉDICA - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE - RE 855.178 - POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA ESTADUAL -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DESCABIMENTO - SUMULA Nº 421 DO STJ - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 5. Não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado, quando atua contra a pessoa jurídica em relação à qual esteja vinculada (inteligência do Enunciado nº 421 da Súmula do STJ). 6
. Embora reconhecida repercussão geral no RE nº 1.140.005, que discute a possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, enquanto pendente de julgamento, deve prevalecer o entendimento sedimentado na Súmula n. 421, em respeito à segurança jurídica, coesão e previsibilidade que se espera da jurisprudência, à luz do artigo 926 e seguintes do Código de Processo Civil
. 7. Remessa necessária não conhecida, dado provimento ao recurso do município de Ipatinga e negado provimento ao recurso do autor. v.v. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CIRURGIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - TEMA 793 STF - PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUTORIZAÇÃO - LITISCONSORTE SOLIDÁRIO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reiterou a solidariedade dos entes federativos, cabendo ao administrado escolher contra quem demandar, isolada ou conjuntamente. 2. Conforme estabelece o artigo 17, IX, da Lei 8.080/1990, cabe ao ente estadual identificar estabelecimentos de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. 3. A responsabilidade administrativa do ente estadual autoriza tão somente o direcionamento da execução da obrigação de fazer, não excluindo a solidariedade do ente municipal, que continua responsável perante o autor no caso de eventual descumprimento da obrigação pelo Estado. 4. Nas ações afetas à saúde, o cumprimento da tutela provisória por um dos litisconsortes não enseja, por si só, a improcedência do pedido em relação ao outro, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes.

(TJ-MG - AC: 50018105020228130313, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)” – grifo nosso

Portanto, é possível concluir que não assiste razão a Embargante, pois não há que se falar em contradição na decisão ora embargada.

Registra-se, à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024